Tribunal: TJES
Processo: 0003618-43.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003618-43.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO NERY DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003618-43.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO NERY DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E FUNDAMENTAÇÃO. PLURALIDADE DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES. MAJORAÇÃO DA PENA BASE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. APELO DESPROVIDO.

1. Enquanto a
materialidade
do delito encontra-se demonstrada pela apreensão da arma e das munições, com laudo de exame atestando a respectiva eficiência, a
autoria
resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade

judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003618-43.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO NERY DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por Gustavo Nery de Souza em razão da sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Serra, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva Estatal contida na exordial, condenando o denunciado na figura tipificada no artigo 14 da Lei n.º 10.826/03, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa, em regime semiaberto.

De acordo com a denúncia, no dia 16 de fevereiro de 2018, no bairro Praia de Carapebus, perto do campo do “Society”, Serra-ES, o apelante portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma arma de fogo, tipo espingarda, calibre 36, com uma munição.

Narra a denúncia que:

"Policiais Militares faziam patrulhamento no bairro Cidade Continental, quando foram avisados que haveria um baile funk clandestino, conhecido como “Mandela”, na areia da Praia de Carapebus, motivo pelo qual para lá se deslocaram. Ao chegarem os Policiais avistaram diversos indivíduos se evadindo pela areia, dentre eles, o denunciado que portava uma arma longa, a qual foi jogada por ele no mato. Os policiais conseguiram deter o denunciado e, a seguir, realizaram buscas no local onde ele havia dispensado a arma, tendo localizado a espingarda já descrita. Foi encontrado em poder do denunciado a quantia em espécie de R$125,00 e um aparelho celular".

A defesa técnica pugna pela absolvição, limitando a sua insurgência a suposta insuficiência das provas para o acolhimento da pretensão punitiva estatal.

No entanto, não assiste razão ao apelante.

Autoria e materialidade estão comprovadas pelo auto de apreensão de folha 26/28 e pelos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

E o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial. Enquanto a materialidade do delito encontra-se demonstrada pela apreensão da arma e das munições, com laudo de exame atestando a respectiva eficiência (folhas 47/50), a autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

O
PM Gabriel Ferrugini Santos
, ao ser indagado sobre os fatos, disse ter reconhecido o acusado em meio à realização do patrulhamento de rotina e, quando chegaram ao local da abordagem, as todos começaram a correr, ocasião em que flagrou o denunciado dispensando a arma, com o fim de evitar a responsabilidade penal.

No mesmo sentido, o policial
Rafael Braga da Silva
confirmou a versão de seu colega, afirmando ter reconhecido o acusado, o qual foi flagrado dispensando a arma a arma de fogo. Na oportunidade, ressaltou que o acusado era conhecido por ser chefe do tráfico do local.

Como tenho reiterado em minhas decisões, a prova oral produzida pelos policiais no momento da prisão em flagrante deve ser sopesada pelo julgador, notadamente porque, estes promovem as diligências persecutórias e contribuem com os principais detalhes da apreensão.

Nesse sentido, vem decidindo o STJ que “o depoimento dos policiais, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.” (STJ, HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

Ademais, sabe-se ser entendimento tranquilo da jurisprudência a classificação da posse irregular ou do porte ilegal como crime de perigo abstrato, bastando, para sua caracterização, o simples ato de possuir ou carregar as munições, mesmo que sem acesso imediato à arma de fogo ou realização de exame de potencialidade lesiva. Destarte, não há falar em dúvida (in dúbio pro reo), ou insuficiência probatória que justifique a absolvição, uma vez que os elementos contidos nos autos permitem a formação de convicção para um juízo seguro da autoria e materialidade quanto ao crime de porte de arma ilegal.

Quanto ao pedido de revisão da
dosimetria da pena
, este não merece acolhimento.

É insofismável que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. O entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo é de que:

2. Idoneamente fundamentada a exasperação da pena base em virtude dos maus antecedentes do réu, não há que se falar em pena base no mínimo legal porquanto de existente circunstância judicial desfavorável ao acusado.

Deste modo, a dosimetria da pena é função eminentemente jurisdicional do Estado, tratando-se de prerrogativa constitucional a definição da pena aplicável ao condenado. Portanto, o “julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para reprovação do crime” (STJ-5a Turma, HC 82.254/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 02/02/2010, DJe 01/03/2010).

Pois bem. No caso concreto, o Juízo a quo, por ocasião da dosimetria do crime de porte ilegal de arma de fogo (Lei n° 10.826/03, art. 14), fixou a pena-base acima do mínimo legal, utilizando-se de fundamentação idônea para tanto. Isso porque, a exasperação da sanção básica na sentença objurgada encontra-se apoiada na constatação de que o réu possui
guias de execução, essas de nº 0036545722013 e 0003733102009
,como indicado na sentença de fls. 71, o que constitui motivação apta à majoração da pena, razão pela qual, a pena base não merece ser redimensionada.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, percebe-se ter sido fincado em harmonia com o comando do art. 33, do CP. Neste sentido, dispõe o Egrégio tribunal Justiça do Espirito Santo, que:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa PROCESSO Nº 0001975-60.2018.8.08.0056 APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS VIEIRA KLEIN APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CONDENADO À PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDENTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL.
1. O condenado reincidente deverá iniciar o cumprimento de pena no regime semiaberto.
2. Recurso desprovido. 24 de maio de 2023 Pedro Valls Feu Rosa DESEMBARGADOR Neste sentido, resta adequada o regime estipulado.

Isso posto, CONHEÇO do recurso, vez que presentes seus requisitos de admissibilidade, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.